Tribunal: TJDFT
Processo: 0714331-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714331-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA JERONIMO MACHADO AGRAVADO: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Marina Jerônimo Machado em face da r. decisão (ID 70769202) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida pelo Instituto Presbiteriano Mackenzie, deferiu a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal líquida da Agravante. A Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso. No despacho de ID 70798603, oportunizou-se a juntada da documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Foram juntados petição e documentos (IDs 71306905, 71306907, 71307759, 71307761 a 71307768). Em decisão de ID 71402093, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante efetuar o preparo, a fim de afastar deserção. No despacho de ID 72375702 deferi o pedido de dilação de prazo formulado pela Recorrente (ID 72310969) por 5 (cinco) dias, a fim de providenciar o recolhimento do preparo. Contudo, o prazo legal decorreu sem que fosse cumprida a determinação (ID 72801891). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator